Tribunal: TJBA
Processo: 8079153-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079153-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARISSA AMARAL DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado pelo PROCON (Processo Administrativo n. 2020-01-196), com aplicação de multa no valor de R$60.830,00, por comercialização de produtos sem precificação. A apelante alegou nulidade da sentença por error in procedendo, nulidade do processo administrativo, desproporcionalidade da sanção e incidência indevida de juros moratórios sobre a inteireza do processo administrativo. II. Questão em discussão 3. Análise da validade da sentença e do processo administrativo, da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, e da correção do termo inicial dos juros moratórios. III. Razões de decidir 4. Inexistência de nulidade na sentença. Fundamentação suficiente, em conformidade com a jurisprudência do STF, que dispensa o enfrentamento de todos os argumentos quando presente justificativa adequada da decisão. 5. Afastada a alegada nulidade do processo administrativo, constatada sua regularidade formal, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida. 6. Embora legal a imposição da penalidade, o valor da multa mostra-se excessivo frente à baixa lesividade da conduta (ausência de precificação, suprível por meios alternativos) e em desconformidade com precedentes do Tribunal, impondo-se sua redução para R$30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Os juros moratórios não incidem desde a lavratura do auto, mas a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes não configura nulidade da sentença quando existente fundamentação suficiente. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando o mérito administrativo. 3. A fixação de multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando configurado excesso. 4. Os juros moratórios incidentes sobre penalidade administrativa somente fluem a partir do trânsito em julgado da decisão final no processo administrativo. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, 31, 56, I e 57; Decreto 2.181/1997, arts. 18, I e 24. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8010824-66.2020.8.05.0000; TJ-GO, AI 5111180-69.2024.8.09.0065. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível N° 8079153-88.2024.8.05.0001, em que é apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador,